Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741101-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES (exequente) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0747323-82.2023.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (executado), indeferiu o pedido de levantamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente às astreintes aplicadas (ID no 210442974 do processo referência). Em suas razões recursais, o agravante defende que foram aplicadas duas multas no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento de obrigação de fazer, de maneira que deveria ser deferido o pedido de levantamento da segunda multa aplicada, tendo em vista que as referidas multas não teriam sido revogadas. Acrescenta que, nos termos do art. 537 do CPC, o Magistrado poderia alterar o valor da multa quando se tornasse insuficientes ou excessiva, inclusive de ofício. Aduz que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, na hipótese em que houver demonstração de que se tornou insuficiente. Menciona que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “deferir o levantamento da segunda multa cominatória aplicada no valor de R$ 10.000,00 (...)”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de (a) “deferir o levantamento da segunda multa cominatória aplicada no valor de R$ 10.000,00 (...)”; e (b) revisar “a multa limitada no valor de R$ 10.000,00”. Preparo regular (ID no 64507421). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Magistrada a quo, na decisão de ID no 184486815, determinou ao executado o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, da multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento de comando judicial, assim como fixou ao executado o prazo de 5 (cinco) dias para dar quitação das parcelas pagas, emitir os boletos para pagamento das parcelas vincendas e desbloquear o acesso aos canais extrajudiciais do banco, sob pena de aplicação de nova multa que foi majorada para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nos autos de origem, a Juíza a quo proferiu a decisão de ID no 194913205, aplicando ao executado a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinando o seu pagamento. Em face da referida decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento no 0718688-60.2024.8.07.0000, em que pleiteou a exclusão da multa cominatória seja ou, subsidiariamente, a redução para valor proporcional e razoável. O pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido no referido recurso foi indeferido. Na petição de ID no 196196807 do processo referência, o exequente requereu o levantamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração da multa. Na decisão de ID no 196803522 dos autos de origem, o Juízo de origem indeferiu o pedido do exequente de levantamento do valor constrito e de majoração das astreintes, bem como determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0705877- 68.2024.8.07.0000 e o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0718688- 60.2024.8.07.0000. A e. 7a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0705877-68.2024.8.07.0000, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para “reduzir o valor limite da multa cominatória à importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (Acórdão 1856670, 07058776820248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). O referido acórdão transitou em julgado em 23/07/2024. Na petição de ID no 205236908 dos autos de origem, o exequente pugnou pelo levantamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando se tratar de valor incontroverso, ante o trânsito em julgado do referido acórdão, bem como pela majoração das astreintes. Nas decisões de IDs no 205659737 e 206168310 do processo referência, a Juíza a quo indeferiu o pedido de majoração da multa, ao argumento de que “a questão já foi definida no agravo de instrumento n. 0705877-68.2024.8.07.0000, restando as astreintes limitadas, no presente caso, a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”; bem como determinou a expedição de alvarás no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A 7a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0718688-60.2024.8.07.0000, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para “reformar a r. decisão agravada a fim de fixar o limite da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo de acordo com o julgamento do Agravo de Instrumento pretérito de n. 0705877-68.2024.8.07.0000 (acórdão 1856670)” (Acórdão 1899456, 07186886020248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). O referido acórdão transitou em julgado em 05/09/2024. Na petição de ID no 210181549, o exequente pleiteou o deferimento do “levantamento da quantia de R$ 10.000,00, referente a multa minorada aplicada ao ID 194913205, dos valores depositas pela executada ao ID 196089744, em conta do Banco do Brasil, com expedição de ofício com força de alvará para levantamento de tal quantia para a referida instituição financeira”. Na decisão de ID no 210442974, ora agravada, o Juízo de origem indeferiu o referido pedido, nos seguintes termos: “Ciente do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento de n.o 0718688-60.2024.8.07.0000, ao qual foi dado parcial provimento para reformar a decisão agravada, a fim de fixar o limite da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o julgamento do agravo de instrumento pretérito de n.o 0705877-68.2024.8.07.0000. Ante o exposto, em cumprimento à referida decisão judicial, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora no ID 210181549, pelas mesmas razões de decidir já expostas no ID 196803522, qual seja, ‘o limite da multa aplicada neste processo foi estabelecido em R$ 10.000,00, razão pela qual não é possível a majoração das astreintes, tampouco a fixação de nova multa, conforme requerido pelo exequente’ (...)” (grifei). No que tange à análise da probabilidade do direito, verifica-se que, conforme afirmado pelo Juízo de origem, o valor máximo da multa imposta nos autos de origem foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundo acórdãos proferidos nos agravos de instrumento no 0705877- 68.2024.8.07.0000 e no 0718688-60.2024.8.07.0000. Desse modo, ao menos prima facie, não há que se falar em “levantamento da segunda multa cominatória aplicada no valor de R$ 10.000,00 (...)”. Nesse quadrante, não verifico a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, verifica-se que, no caso vertente, também não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do Colegiado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador